Tribunal: TJES
Processo: 5004417-35.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-35.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENECILDA AFONSO FERNANDES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Na hipótese, a Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu-a de exercer seu ofício como pescadora informal.

II.
A despeito do requerimento de produção de provas, o Juízo
a quo
procedeu com o julgamento da lide sem antes instruir devidamente o processo mediante a oportunização de produção das provas postuladas, tendo apenas determinado a emenda da petição inicial, com a juntada de documentos aptos a comprovar o exercício da atividade de pescador, bem como comprovante de residência à época dos fatos.

III.
a Petição Inicial (Id.3984310) restou instruída com uma Autodeclaração (Id. 3984317) de que a Recorrente exercia a profissão de pescador artesanal no Município de Colatina até novembro de 2015, bem como a Declaração (Id. 3984316) de um suposto cliente que adquiria pescaria da Autora à época dos fatos.

IV.
No contexto da Petição Inicial, a Recorrente pugnou pela produção de todos os meios de prova admitidos em lei, a fim de demonstrar a procedência da sua pretensão, sobretudo a prova testemunhal.

V.
Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito.

VI.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e CONFERIR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GENECILDA AFONSO FERNANDES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4699935)

em face da
SENTENÇA
(Id. 3984325), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, a

Recorrente

sustenta, em síntese, que: (
I
)
“na petição ID 10266794 justificou que não possui registro junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira, tendo em vista que é Pescadora Informal, tendo inclusive no documento ID 9153327 juntado com a peça inicial, declarado a atividade de pesca e venda do pescado”
; (
II
)
“juntou também com a peça inicial declaração de clientes que compravam os peixes, conforme documento juntado sob o ID 9153329”
; (
III
)
“há provas que a Apelante exercia a atividade pesqueira na época do rompimento da barragem de Fundão em Mariana – MG, no qual a Apelante também juntou com a inicial sob o ID 9153326 comprovante de residência em Colatina – ES, contemporâneo a época do desastre, sendo de outubro, novembro e dezembro de 2015”
; (
IV
)
“no decorrer do tramite processual e inclusive na audiência de instrução também comprovaria através de testemunhas que exercia atividade pesqueira e venda do pescado, o que não fora oportunizado”
; (
V
)
“o indeferimento da petição inicial com base na ausência de documentos ... impede o Apelante de exercer o direito Constitucional de ACESSO À JUSTIÇA e o PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, com base no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal”
.

Requer, assim, a reforma da Sentença recorrida,
“determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do processo”
.

Ab initio
, cumpre historiar que a Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu-a de exercer seu ofício como pescadora informal.

Com efeito, a Petição Inicial (Id.3984310) restou instruída com uma Autodeclaração (Id. 3984317) de que a Recorrente exercia a profissão de pescador artesanal no Município de Colatina até novembro de 2015, bem como a Declaração (Id. 3984316) de um suposto cliente que adquiria pescaria da Autora à época dos fatos.

Em análise dos autos, verifica-se que no Petitório Exordial, a Recorrente pugnou pela produção de todos os meios de prova admitidos em lei, a fim de demonstrar a procedência da sua pretensão, sobretudo a prova testemunhal.

Nota-se, contudo, que o Juízo
a quo
procedeu com o julgamento da lide sem antes instruir devidamente o processo mediante a oportunização de produção das provas postuladas, tendo apenas determinado a emenda da petição inicial, com a juntada de documentos aptos a comprovar o exercício da atividade de pescador, bem como comprovante de residência à época dos fatos.

Não obstante a tese exordial de que a Recorrente exercia o ofício de forma artesanal e informal, e a despeito da juntada dos comprovantes de residência alusivos ao exercício de 2015, o Magistrado de Primeiro Grau tendo indeferiu a petição inicial, sob a premissa de que a Autora não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem.

Neste aspecto, cumpre registrar o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes,
in verbis
:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
No caso
sub examine,
em que pese o Juízo
a quo
reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “
agravamento de risco
”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.

II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade.

III.
Preliminar acolhida para anular a Sentença.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação à Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito.

Inclusive, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de ser possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional,
in litteris:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;
b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de "defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso especial.

2.
Recursos especiais não providos.”

(
STJ
,
REsp 1354536 / SE, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Data do Julgamento: 26.03.2014; DJe 05/05/2014).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)